Tribunal: TCU
Processo: 044.262/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00084/2014, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 813106, função AGRICULTURA, que teve como objeto Fortalecer o associativismo e cooperativismo pesqueiro e aqu?cola no Territ?rio do Baixo Amazonas-PA, por meio do apoio ? organiza??o socioecon?mica e qualifica??o da gest?o de entidades do setor. (no da TCE no sistema: 1379/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4850/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio 813106/2014 (Siafi 813106), que tinha por objeto " fortalecer o associativismo e cooperativismo pesqueiro e aquícola no Território do Baixo Amazonas-PA ". Considerando que, por meio do Acórdão 2090/2024-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, dentre outras deliberações, decidiu julgar como irregulares as contas de Ernandes Raiol da Silva e do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias especificadas, atualizadas, além da aplicação, individual, aos responsáveis da multa legal no valor de no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 2090/2024-TCU-Segunda Câmara , foram elaboradas e expedidas as comunicações processuais pertinentes, em conformidade com as disposições legais vigentes. Transcorridos os prazos recursais, foram atestados os trânsitos em julgado dos responsáveis (peça 151); Considerando que foram feitos os lançamentos no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg de que trata o art 1o, § 3o, da Resolução - TCU 241/2011 (peça 151); Considerando que todas as dívidas imputadas aos responsáveis arrolados nestes autos foram quitadas integralmente, consoante pesquisas empreendidas junto à Plataforma de Gestão de Dívidas, ao Sistema SISGRU, e, por intermédio, da análise dos demonstrativos de multas e débito acostados aos autos; Considerando que a multa imputada ao Sr. Ernandes Raiol da Silva foi integralmente quitada na data de 21/5/2024, na importância de R$ 10.038,00, consoante documentação acostada aos autos às peças 153 e 154; Considerando o pagamento integral do débito solidário imputados aos responsáveis, na data de 20/5/2024, no importe de R$ 30.677,50, em parcela única pela entidade, conforme documentação às peças 155 e 156; Considerando que a multa cominada ao Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará também foi quitada na data de 1o/5/2024, no valor de R$ 10.038,00, em parcela única (peças 157 e 158); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU (peças 159-161), pugnando pela quitação das referidas dívidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará e ao Sr. Ernandes Raiol da Silva, ante o recolhimento do débito solidário do item 9.2 do Acórdão 2090/2024-TCU-Segunda Câmara ; b) expedir quitação ao Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará e ao Sr. Ernandes Raiol da Silva, relativamente à multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 2090/2024-TCU-Segunda Câmara ; c) comunicar esta decisão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.262/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ernandes Raiol da Silva (XXX.744.802-XX); Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará (15.330.418/0001-34). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Borges Leite (205842/OAB-RJ), representando O Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Para. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.